Tribunal: TJES
Processo: 5007534-38.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007534-38.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
RECORRIDO: YOLANDA SANT ANNA LEAL
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ALEGADA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. ASSINATURA SEMELHANTE À DA CONSUMIDORA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA MODIFICADA PARA RECONHECER A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo banco contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica referente à portabilidade bancária reportada nos autos, condenar o requerido a se abster de realizar consignações em razão do aludido negócio e condenar o réu a se abster de promover o lançamento do nome da requerente nos cadastros de proteção ao crédito, assim como a restituir o valor de R$5.794,11 para a requerente.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há a necessidade de realização de prova pericial; (ii) defender a legalidade da contratação do empréstimo ora objurgado; (iii) bem como a inexistência de dever de restituição dos valores descontados.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Os documentos constantes dos autos apresentam semelhança entre a assinatura contestada pela autora e aquela constante em seu documento pessoal.

4. A presença de dados pessoais da autora no contrato impugnado, incluindo cópia de seus documentos e cartão bancário, reforça a necessidade de perícia grafotécnica para confirmação da autenticidade da assinatura.

5. A jurisprudência e o art. 51, II, da Lei n. 9.099/95 determinam que, diante da necessidade de prova técnica complexa, o juizado especial deve extinguir o feito sem resolução de mérito.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso do requerido conhecido e provido para reconhecer a incompetência do juízo.

Tese de julgamento
:
“A necessidade de prova pericial para verificação da autenticidade de assinatura em contrato alegadamente não reconhecido pela parte autora justifica a extinção do processo sem resolução de mérito no âmbito dos juizados especiais.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
IMPEDIMENTO RAFAEL DALVI

RECURSO INOMINADO:
5007534-38.2024.8.08.0011

RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

RECORRIDO: YOLANDA SANT’ANNA LEAL.

JUIZ SENTENCIANTE: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO.

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ALEGADA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. ASSINATURA SEMELHANTE À DA CONSUMIDORA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA MODIFICADA PARA RECONHECER A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo banco contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica referente à portabilidade bancária reportada nos autos, condenar o requerido a se abster de realizar consignações em razão do aludido negócio e condenar o réu a se abster de promover o lançamento do nome da requerente nos cadastros de proteção ao crédito, assim como a restituir o valor de R$5.794,11 para a requerente.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há a necessidade de realização de prova pericial; (ii) defender a legalidade da contratação do empréstimo ora objurgado; (iii) bem como a inexistência de dever de restituição dos valores descontados.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Os documentos constantes dos autos apresentam semelhança entre a assinatura contestada pela autora e aquela constante em seu documento pessoal.

4. A presença de dados pessoais da autora no contrato impugnado, incluindo cópia de seus documentos e cartão bancário, reforça a necessidade de perícia grafotécnica para confirmação da autenticidade da assinatura.

5. A jurisprudência e o art. 51, II, da Lei n. 9.099/95 determinam que, diante da necessidade de prova técnica complexa, o juizado especial deve extinguir o feito sem resolução de mérito.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso do requerido conhecido e provido para reconhecer a incompetência do juízo.

Tese de julgamento
:
“A necessidade de prova pericial para verificação da autenticidade de assinatura em contrato alegadamente não reconhecido pela parte autora justifica a extinção do processo sem resolução de mérito no âmbito dos juizados especiais.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
YOLANDA SANT’ANNA LEAL
em face de
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
, na qual a parte autora narra, em síntese, ter identificado descontos em seu benefício previdenciário referentes a um empréstimo que afirma não ter contratado. Requer a restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que (ID 16599251):

“
Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC, para

1. DECLARAR a inexistência da relação jurídica referente à portabilidade bancária reportada nos autos (Contrato 00000000000008147822), para os devidos fins,

2. CONDENAR o réu a abster-se de realizar consignações em razão de referido negócio, deixando, neste sentido, de promover descontos de quaisquer valores no benefício previdenciário da autora referentes ao citado acordo de portabilidade bancária, sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00 por novo abate realizado até o limite de R$ 5.000,00;

3. CONDENAR o réu a abster-se de promover o lançamento do nome da autora em cadastros de proteção ao crédito relativamente a eventual débito decorrente deste específico contrato, sob pena de pagamento de multa única de R$1.000,00 por negativação indevida, e.

4. CONDENAR o réu a restituir o valor de R$ 5.794,11 para a autora, com correção monetária da data dos respectivos desembolsos até a citação (17/09/2024) pelo INPC, de acordo com o art. 389, parágrafo único, do CC, e juros de mora da citação em diante pela Taxa Selic, na forma do art. 406, §1o, do CC.”.

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 16588257), sustentando a incompetência dos Juizados Especiais ante a necessidade de perícia grafotécnica. No mérito, defende a validade contratual, solicita a compensação de valores e pugna pela improcedência da ação.

A requerente não apresentou contrarrazões (ID 16599262).

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo
.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de
acolhimento da preliminar
de incompetência dos Juizados Especiais, com a consequente anulação da sentença.

Ao examinar detidamente os autos, observo, assim como o fez o magistrado de primeiro grau, uma considerável semelhança entre a assinatura física constante no contrato apresentado pelo réu (IDs 16599032 a 16599034) e aquela aposta no documento pessoal da autora (ID 16598995). Confira-se:

Ressalte-se que os dados pessoais constantes no instrumento contratual coincidem com os informados na inicial.

Diante de tal similitude, a verificação de eventual fraude ou falsidade documental torna-se impossível mediante simples exame visual pelo magistrado. Faz-se imprescindível a análise técnica por profissional especializado. Assim, a produção de prova pericial complexa afasta a competência deste rito sumariíssimo, impondo-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

No mesmo sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ALEGADA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. ASSINATURA SEMELHANTE À DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA MODIFICADA PARA RECONHECER A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CASO EM EXAME [...]
RAZÕES DE DECIDIR
O banco recorrente juntou aos autos o contrato supostamente firmado entre as partes, contendo assinatura semelhante à da consumidora. Para averiguar a autenticidade dessa assinatura, necessária a realização de perícia grafotécnica.
Em casos que demandam prova pericial complexa, como o presente, os Juizados Especiais são incompetentes para o julgamento, conforme o Enunciado nº 28 do Colegiado Recursal e entendimento consolidado na jurisprudência. Portanto, impõe-se o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial para a realização da perícia grafotécnica, sendo inviável o julgamento da demanda sem a referida prova técnica
.
DISPOSITIVO E TESE
Recurso do autor conhecido e provido para reconhecer a incompetência do juízo.
Tese de julgamento
: A competência dos Juizados Especiais não abrange casos que exijam perícia grafotécnica para a verificação da autenticidade de assinatura, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito quando essa prova for necessária.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 3º, caput, Art. 51, II, da Lei nº 9.099/95; Enunciado nº 28 das Turmas Recursais. [...] (TJES – RI 5000898-43.2021.8.08.0017 – 3ª Turma Recursal – Rel. Dr. Leonardo Mannarino Teixeira Lopes – Julgado em: 23/09/2025).

Dessa forma, reconheço a incompetência do Juizado Especial (arts. 3º, caput, e 51, II, da Lei nº 9.099/95) e julgo prejudicadas as demais teses recursais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar e declarar a incompetência do juízo em razão da necessidade de prova pericial, julgando extinto o processo sem resolução de mérito (art. 51, II, da Lei nº 9.099/95).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o êxito recursal (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)